Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-88.2023.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003975-88.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[YURI SOUZA LEITTE - CPF: 061.150.421-94 (APELANTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - ALCINO PEREIRA BARCELOS (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Yuri Souza Leitte contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Pontes e Lacerda. O recorrente alega preterição em concurso público, sustentando que contratações temporárias ilegais configuraram desrespeito à sua classificação. O juízo singular entendeu que não havia direito líquido e certo à nomeação, pois o apelante fora aprovado em cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente possui direito subjetivo à nomeação em virtude da alegada preterição ou se tem apenas uma expectativa de direito, diante das contratações temporárias feitas pela administração.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito, não havendo garantia de nomeação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

4. As contratações temporárias para atender ao interesse público não configuram preterição quando realizadas conforme a legislação pertinente, não sendo suficiente para justificar o direito à nomeação.

5. A discricionariedade administrativa em prover cargos respeita os princípios constitucionais e não foi demonstrada a preterição arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A existência de contratações temporárias, quando legalmente fundamentadas, não configura preterição que assegure direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311; STJ,
AgRg
no REsp 1233644/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Yuri Souza Leitte, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do mandado de segurança nº 1003975-88.2023.8.11.0013. A ação foi impetrada em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário praticado pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda. O ju
ízo singular
denegou a segurança, sob o fundamento de que não há direito líquido e certo à nomeação, considerando que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, o que gera apenas uma expectativa de direito.

Em suas razões, o
apelante
sustenta que a administração municipal realizou contratações temporárias ilegais para o cargo de Técnico em Multimeios Didáticos, desconsiderando o concurso público vigente e sua classificação. Alega que essas contratações configuram preterição, pois foram feitas fora das hipóteses excepcionais previstas nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.948/2018. Destaca que, embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autorize contratações temporárias, essa autorização requer regulamentação específica, que não foi respeitada no caso em questão.

Aduz que o Município possui autorização constitucional e legal para realizar contratações temporárias, porém estas são restritas às situações de substituição de servidores temporariamente afastados ou às hipóteses específicas previstas na legislação municipal, conforme disposto no art. 94, incisos II a VIII, da Lei Complementar Municipal nº 62/2008 e no art. 2º, inciso V, da Lei Municipal nº 1.948/2018.

Defende o apelado que as contratações temporárias realizadas pelo Município foram efetuadas em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que o impetrante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que as contratações obedeceram à legislação municipal pertinente, mencionando o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 1.948/2018 e o art. 94 da Lei Complementar nº 062/2008.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em seus
exatos
termos (ID
224894663).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
,

Inicialmente,

conheço do presente recurso interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Yuri Souza Leitte, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do mandado de segurança nº 1003975-88.2023.8.11.0013. A ação foi impetrada em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário praticado pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda. O
juízo singular
denegou a segurança, sob o fundamento de que não há direito líquido e certo à nomeação, considerando que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, o que gera apenas uma expectativa de direito.

Compulsando os autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, de modo que passo a análise do
mérito
recursal.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui remédio constitucional apto a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, que não seja amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade. Exige-se, para tanto, que a parte impetrante apresente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sem necessidade de dilação probatória.

O direito líquido e certo caracteriza-se como aquele evidenciado por fatos incontroversos, previamente demonstrados mediante prova documental inequívoca.

Assim, deve ser concedida a segurança quando restar comprovado que o ato arbitrário praticado por uma autoridade está lesionando, ou tenha o condão de lesionar, direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

A demonstração da violação ao direito líquido e certo deve ocorrer no momento da impetração, pois o mandado de segurança não admite dilação probatória. Assim, é imprescindível que a petição inicial esteja acompanhada de prova pré-constituída, permitindo a análise imediata da controvérsia apresentada.

No caso em apreço
o apelante relata que
o Município de Pontes e Lacerda publicou
no ano de 2022 o
Edital n.º 001

divulgando a
abertura de inscrições para concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Multimeios Didáticos (TAE). O impetrante obteve a 9ª colocação no certame
relatando que
até o momento,
foram nomeados
apenas os
05 (cinco) candi
datos.
Narra que
após a homologação do referido concurso, o ente municipal publicou o Edital do Processo Seletivo nº 001/2022, destinado ao preenchimento das mesmas vagas previstas no concurso vigente, motivo pelo qual pleiteia ordem judicial para sua imediata nomeação ao cargo de T
AE.

Pois bem.

Na esteira do entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de
Justiça

os
candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital que integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram (
A
gRg

no REsp 1233644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
D
Je

13/4/2011).

É consabido que a Administração Pública possui discricionariedade para
prover cargos públicos conforme o interesse coletivo, respeitando normas constitucionais. O Supremo Tribunal
Federal no
Tema 784 estabelece que novas vagas ou concursos durante a validade do certame não garantem automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A
tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii
) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii
) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.
- (RE n. 837.311. Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.4.2016).

À vista disso, necessário pontuar que
na hipótese dos autos

o recorrente
foi aprovado fora do

número de vagas previsto no edital, isto é, em cadastro de reserva não possuindo direito subjetivo a nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.

Ademais, a
nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital
do certame
está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a qual deve ponderar a necessidade do serviço público, bem como respeitar os limites orçamentários e administrativos estabelecidos não havendo configuração, no caso em apreço, de preterição pelo ente municipal.

A respeito do tema, cito precedente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
PRETERIÇÃO
. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de
preterição
a ensejar o direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no MS: 22090 DF 2015/0246340-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)

Assim, entende o
Ministro Gilmar Mendes em
julgado
(RE n. 598.099)
que
“
o
dever da Administração e, em consequência, o direito dos aprovados, não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas
posteriormente
mas apenas àquelas expressamente previstas no edital de concurso. Isso porque cabe à Administração dispor dessas vagas da forma mais adequada, inclusive transformando ou extinguindo, eventualmente, os respectivos cargos.
"

Este E. Tribunal possui este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO
ESTADUAL –
AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

2.
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido.

(N.U 1031543-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
da Constituição Federal de 1988
,
da
Lei Municipal nº 1.948/2018
,
da Lei Complementar Municipal nº 62/2008

e
dos acórdãos citados

em sede recursal
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Yuri Souza Leitte, mantendo
incólume
a sentença para fins de denegar a seguran
ça do impetrante, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des
embargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024